Tribunal: TJSP
Processo: 2069414-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069414-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é impetrante JANAINA
NAVARRO e Paciente MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069414-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.736 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2069414-56.2020.8.26.0000
Impetrante: JANAÍNA NAVARRO
Paciente: MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE JALES
Voto no 21.736
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
está preso cautelarmente pela prática
do crime de tráfico de drogas. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora
em
razão
de
decisão,
carecedora
de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, sob argumentação
genérica,
sem
indicação
de
motivo
concreto
a
justificar a segregação do Paciente. Alega também
que: 1. suas condições pessoais são favoráveis à
concessão de medidas diversas da prisão preventiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069414-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.736 - AR
3
2. as hipóteses da prisão preventiva não são
incidentes; 3. a gravidade abstrata do crime não
pode ser fundamento para a manutenção da prisão; 4.
a prisão cautelar deve ser medida excepcional,
enquanto que a liberdade deve ser a regra. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que a
prisão preventiva seja revogada, com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão (fls.01/09).
Vieram documentos (fls.10/44).
Negada a medida liminar (fls.46/48), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.50).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.53/63).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 porque, de
acordo com a situação fática: a. no dia 13.03.2020,
tinha em depósito, guardava e ocultava, para fins de
tráfico, 18 pinos de cocaína, com peso de 12,26g, 01
porção de cocaína, pesando 14,44g, e 01 porção de
maconha, pesando 3,12g; b. após diversas notícias de
tráfico de drogas na residência do Paciente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069414-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.736 - AR
4
policiais civis, em cumprimento de mandado de busca
e apreensão, deslocaram-se ao local e ali encontraram os entorpecentes, uma balança de
precisão, embalagens plásticas, além da quantia de
R$ 253,00 em notas variadas; c. o Paciente assumiu a
propriedade
dos
entorpecentes
e
confessou
a
traficância 2. trata-se de crime equiparado a
hediondo, e, posto que permita o sistema legal, em
tese, a concessão do benefício da soltura, deve ele
se restringir às hipóteses excepcionais e quando
demonstrados, com suficiência, seus requisitos; 3. a
liberdade, após a prática de um fato considerado
crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma
garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos o que não é o caso; 4. assim já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, como se vê da decisão do
RHC no 121.750-DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T.,
j. em 10.06.2014: “RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
MACONHA
E
COCAÍNA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão
alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da
ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069414-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.736 - AR
5
bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a
sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão
da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de
drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com
fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui
verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses
mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de
OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo
insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a
prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade
do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo
Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num
determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal
sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no
sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que
sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se constata da
sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(fls.20/23), está fundamentada em termos regulares,
não
merecendo
qualquer
reparo;
7.
eventuais
condições pessoais do Paciente - como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e profissão
lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por
si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069414-56.2020.8.26.0000 -Voto no 21.736 - AR
6
de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido
que, em situações tais, a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
não é suficiente para a necessária mantença da paz
pública; 8. é mais do que cediço que a prisão
preventiva não fere a presunção de inocência; 9.
seria
exame
de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do redutor
especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos), o que só será
possível no momento da prolatação da sentença, além
desses institutos terem cabimento questionável nos
crimes de tráfico de drogas; 10. qualquer outra
digressão fática que se pretenda fazer, é invadir a
seara de cognição fática, providência inviável nesta
Sede Especial e Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR